Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-69.2024.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000866-69.2024.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: DAYNA RAVYNE DA CUNHA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TULIO BRANDAO DA SILVA CERQUEIRA, CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES, DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO BANCO. RELEVÂNCIA AUTÔNOMA. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Retirolândia/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por DAYNA RAVYNE DA CUNHA OLIVEIRA em ação ajuizada em desfavor da instituição financeira e da corré UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., determinando, entre outros pontos, a suspensão definitiva da cobrança de dívida oriunda de financiamento estudantil, a restituição de valores pela UNIME e o pagamento de indenização por danos morais, impondo a ambas a responsabilidade proporcional pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se se a condenação do banco, no caso concreto, configura sucumbência mínima, apta a afastar a sua responsabilidade pelos ônus processuais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de Decidir
3. A aferição da sucumbência não se limita a critérios quantitativos ou econômicos, devendo considerar a utilidade do provimento e o princípio da causalidade.
4. A suspensão das cobranças indevidas constitui obrigação autônoma e relevante para a autora, representando bem da vida essencial, cuja obtenção justificou a inclusão do banco no polo passivo e a necessidade de tutela jurisdicional.
5. O banco, ao resistir à pretensão e apresentar contestação, deu causa à continuidade do litígio, atraindo para si a aplicação do princípio da causalidade.
6. A hipótese não se enquadra na exceção prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, pois a sucumbência do banco não pode ser considerada mínima.
7. Correta a sentença ao distribuir igualitariamente os ônus sucumbenciais entre os réus, observando os princípios da causalidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
“Não se caracteriza sucumbência mínima quando a parte ré, embora condenada a obrigação de não fazer de menor expressão econômica em relação a outro litisconsorte, resistiu à pretensão autoral em pedido autônomo e relevante, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. Nessa hipótese, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, caput, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000866-69.2024.8.05.0209
, em que figuram, como apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, e, como apelada,
DAYNA RAVYNE DA CUNHA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, nos exatos moldes do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)